Tribunal: TJMT
Processo: 0051203-41.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051203-41.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), T S BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE MARCO - CPF: 778.160.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILTON CESAR RIEDI - CPF: 482.215.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SEQUENCIAL DE DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – PRIMEIROS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO DECORRENTE DA FALTA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OPOSIÇÃO DE NOVOS DECLARATÓRIOS SOB ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL VERTIDA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E DE EQUÍVOCO QUANTO AO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECLARATÓRIOS REJEITADOS ANTE CONSTATAÇÃO DO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OPOSIÇÃO DE NOVOS DECLARATÓRIOS PISANDO A TESE DE QUE O APELO FORA INTEGRALMENTE PROVIDO E A SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – QUESTÃO DA ENFRENTADA E DECIDIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. Se, após reforma parcial da sentença pelo Tribunal ao julgar o apelo, a conclusão final é de parcial procedência da pretensão autoral, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos em proporção condizente com a extensão do êxito/frustração na demanda (CPC, art. 86, “caput”).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL (cf. Id. nº 165448696) contra o v. acórdão datado de
15/03/2023
, que rejeitou os declaratórios anteriormente opostos pela Cooperbio, mantendo intocado o acórdão datado de
23/11/2022
, que acolhera os Embargos de Declaração anteriores, também opostos pela Cooperbio, “
para sanar a omissão contatada e redistribuir, na proporção de 80% para a autora e 20% para a Cooperativa/ré, os ônus sucumbenciais relativos à ação principal, inclusive honorários advocatícios
”, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, intocado o acórdão datado de
23/02/2022
, que,
por reputar “
válidas a cobrança e a inscrição restritiva de crédito a ela relacionada, não
(havendo)
falar em ato ilícito gerador de dano moral indenizável
”, dera provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa para reformar a r. sentença una
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos das ações “
Cautelar Preparatória Inominada
”

(Proc. nº 0039754-86.2013.8.11.0041 – Código 834406), e “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0051203-41.2013.8.11.0041 – Código 847740), ambas ajuizadas contra a Cooperativa/embargante por VANGUARDA DO BRASIL S.A., e, assim, “
excluir a condenação indenizatória
” (cf. Ids. nº 121117963, 152138690 e 164260684).

A Cooperativa/embargante insiste em que o voto condutor do acórdão que deu provimento do seu Recurso de Apelação “
é no sentido de reputar como válida e regular a cobrança perpetrada pela Cooperbio em face da Vanguarda do Brasil S/A, pois totalmente feita em consonância com as avenças estatutárias
”, e em que, assim, houve “
reforma total da r. sentença, inclusive quanto à condenação aos danos morais
”, restando, porém, omisso no tocante à inversão dos ônus sucumbenciais.

Argumenta que, ao contrário do que constou do v. acórdão embargado, proferido na Sessão de Julgamento do dia 15/03/2023, os membros da Turma Julgadora “
reconheceram sim o desacerto técnico da decisão de Primeiro Grau não só em relação a um ponto, mas em todos
”, devendo, portanto, prevalecer o “
reconhecimento da validade de todos os atos ocorridos na Assembleia de 27/04/2012
” (sic – cf. Id. nº 165448696 - Pág. 4/9).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para o fim de sanar o vício da obscuridade e da contradição presentes no acórdão
” embargado, bem como para que, “
diante do reconhecimento da existência do débito pela Vanguarda do Brasil com a Cooperbio, seja a embargada condenada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, calculados sobre o valor do débito em mora, ou seja, sobre a condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
” (sic – cf. Id. nº 165448696 - Pág. 10).

Intimada, a
embargada Vanguarda do Brasil S.A.
não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 166874198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O voto condutor do acórdão vinculado ao Id. nº 121117963, proferido em 23/02/2022, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação
“
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”,
anotou os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Na Sessão de Julgamento do dia 10/11/2021, o i. Relator votou pelo desprovimento do apelo da Cooperativa/ré por entender, em suma, ser correta a conclusão da r. sentença acerca da irregularidade da cobrança de valores da Vanguarda do Brasil e, consequentemente, da natureza indevida da inscrição restritiva de crédito feita em seu desfavor, já que a cobrança foi feita nos moldes deliberados na Assembleia Geral Extraordinária do dia 27/04/2012, cujo edital de convocação não atendera “o princípio da publicidade de todos os atos que seriam discutidos e votados”.

Ocorre que, de acordo com o item II do Edital de Convocação, referido conclave foi realizado também para fins de “alteração do Estatuto Social (artigo 14)”, e, à unanimidade (cf. Id. nº 61940453 - Pág. 2), foi aprovada a modificação para que referido artigo dispusesse o seguinte:

“Art. 14. As despesas gerais da Cooperativa, assim entendidas como aquelas não oriundas diretamente do processo produtivo de biodiesel e da comercialização deste e de seus derivados e subprodutos, serão rateadas por todos os associados, proporcionalmente ao número de cotas detidas por cada um na sociedade, independentemente de terem ou não usufruído dos serviços prestados pela Cooperativa.

Parágrafo único: Neste caso as despesas gerais:

I – Serão previamente definidas pelo Conselho de Administração e levantadas separadamente;

II — Serão deduzidas das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados nos balanços dos exercícios, para efeito de apuração das sobras ou prejuízos a serem rateados entre os associados, na proporção dos serviços que estes tenham usufruído durante o ano”.

E, de fato, sendo aprovada alteração do Estatuto Social para que todos os gastos não diretamente relacionados ao processo produtivo e à comercialização do biodiesel e derivados fossem computados como “despesas gerais” a serem “rateadas por todos os associados, proporcionalmente ao número de cotas detidas por cada um na sociedade”, não se pode reputar ilegal/irregular a cobrança dos valores proporcionais, referentes às perdas durante a fase pré-operacional da Cooperativa.

Em outras palavras, o fato de a forma de parcelamento (12 vezes se houver sobras e quatro vezes em caso contrário) ter sido estipulada em deliberação sob a rubrica de “Outros Assuntos” e possivelmente não atender o princípio da publicidade não projeta efeitos sobre o caráter regular da cobrança feita em estrita consonância com o Estatuto Social.

Ademais, ainda que assim não fosse e ainda que prevalecesse o decidido na AGO do dia
12/03/2010, inafastável a conclusão de que a deliberação de que “o valor do resultado negativo do período pré-operacional” seria “compensado com os resultados operacionais anuais (sobras), sendo o percentual definido pela AGO em cada ano” tem, como
consequência lógica e natural, a autorização de persecução de valores pela Cooperativa caso não houvesse compensação, e, no caso, como a Vanguarda do Brasil não produziu excesso de modo a compensar, não se afigura ilegal ou irregular a cobrança subjacente à negativação.

Assim, sendo válidas a cobrança e a inscrição restritiva de crédito a ela relacionada, não há falar em ato ilícito gerador de dano moral indenizável, daí porque peço vênia ao i. Relator para dele divergir e dar provimento ao apelo da Cooperativa/ré para reformar a sentença e excluir a condenação indenizatória.

É como voto”.

De acordo com a certidão de julgamento, o recurso foi “
conhecido e provido, nos termos do voto do 1º Vogal
” (cf. Id. nº 121117963).

O v. acórdão vinculado ao Id. nº 152138690, proferido na Sessão de Julgamento do dia 23/11/2022, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Cooperbio sob os seguintes fundamentos:

“Leitura dos autos mostra que, de fato, a pretensão autoral, na ação
principal,
era de “declaração de nulidade dos atos societários a partir do término do mandato do conselho de administração ocorrido em 24/08/2010”, e de “todos os atos societários supostamente em desobservância às normas legais”, declarando-se nulas as “alterações estatutárias irregulares”, as “convocações ilegítimas para AGEs, AGOs e RCAs promovidas por pessoa física destituída, sem capacidade de representação da Cooperativa”, a “instalação de diversas AGEs e AGOs sem observar o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação”, a “prorrogação ilegal do mandato dos membros do Conselho de Administração para além dos 4 (quatro) anos previstos como prazo máximo para exercício dos mandatos”, a promoção de “eleição irregular do Conselho Administração, sem observar a legislação vigente e o Estatuto”, a “deliberação sobre o rateio das perdas no exercício (de) 2009”, a “cobrança por pessoa sem capacidade de representação da Cooperativa” e “o rateio de perdas” de forma diversa da diretamente proporcional à “fruição de serviços”; a autora requestou, ainda, “desconstituição do débito do valor de R$ 501.556,53”, e, por fim, “condenação (da Cooperativa) à indenização por danos morais” (sic – cf. Id. nº 61939112 - Pág. 3/4).

A r. sentença
de parcial procedência do pedido declarou parcialmente nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012, “exclusivamente no que se refere à deliberação do item 5”, em que os cooperados “autorizaram o Conselho Administrativo a efetuar a cobrança do valor de R$4,088 milhões referentes à reversão das perdas do 1º semestre do exercício de 2009, decorrente da fase operacional da Cooperativa, através da compensação de sobras”,
e, por reputar “indevidas as cobranças realizadas (pela Cooperbio em desfavor da Vanguarda do Brasil) em relação ao rateio das despesas/sobras pré-operacionais do exercício de 2009 (...) que divergiram da forma deliberada na Ata da Assembleia Geral Ordinária da Cooperbio (...) realizada em 12/03/2010”,
condenou a Cooperbio ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição dos dados da Vanguarda do Brasil nos cadastros de proteção ao crédito
(cf. Id. nº 61940541 a 61940544).

Tem-se, portanto, que,
de todos esses pedidos, a r. sentença acolheu tão somente a pretensão relacionada à Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27/04/2012, e apenas no tocante ao rateio das perdas no exercício 2009 e na “forma de cobrança” do “débito atribuível à parte autora”
, e, como corolário lógico da conclusão de que houve cobrança indevida, acolheu o pedido indenizatório (cf. Id. nº 61940543 - Pág. 4), daí porque, somente por isso, não se poderia falar em sucumbência integral ou majoritária da Cooperativa/embargante.

Para além disso,
o v. acórdão embargado reformou a r. sentença apelada para afastar a condenação à indenização por danos morais
,
reduzindo ainda mais a proporção de sucumbência da Cooperativa/ré, sendo, portanto, imperativo o acolhimento dos declaratórios para saneamento de omissão quanto à imprescindível redistribuição dos ônus sucumbenciais
e arbitramento dos honorários advocatícios correspondentes, que, repita-se, tinham sido fixados sobre o valor da condenação afastada.

Assim,
restando Cooperbio vencida quanto à forma de rateio e cobrança do “débito atribuível à parte autora” em razão de sua participação nas perdas no exercício 2009
, aspecto de somenos importância frente às pretensões de grande impacto na própria administração da Cooperativa, admito que os ônus sucumbenciais devem ser suportados em maior proporção pela Vanguarda do Brasil S.A., não sendo, porém, recomendável a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, em seu detrimento.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão contatada e redistribuir, na proporção de 80% para a autora e 20% para a Cooperativa/ré, os ônus sucumbenciais relativos à ação principal, inclusive honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa
” (
grifei
e
destaquei
)
.

Por sua vez, o v. acórdão vinculado ao Id. nº 164260684, proferido na Sessão de Julgamento do dia 15/03/2023, ora embargado, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Cooperbio sob os seguintes fundamentos:

“De qualquer forma, apenas para esgotar o tema, evitar nova interposição de Embargos de Declaração e esclarecer muito bem essa questão, inclusive para que não haja posterior controvérsia em eventual execução do julgado, destaco que, ao contrário do que parece entender a Cooperbio, esta eg. Corte não reconheceu desacerto técnico da r. sentença no tocante à conclusão de houve violação ao direito da Vanguarda do Brasil a “
ser comunicada via edital (da) ordem do dia” na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012; não restou afastado o entendimento de que o conclave foi realizado “em desacordo com o princípio da publicidade, principalmente daqueles atos de interesse financeiro dos cooperados”, e não foi reformada a sentença quanto ao reconhecimento de nulidade da nova deliberação sobre a forma de cobrança de valores.

Decidiu-se apenas que, independentemente da modificação da forma pela qual se daria, não se poderia falar em ilegalidade da cobrança “feita em estrita consonância com o Estatuto Social”.

Aliás, é justamente porque esta Corte manteve a sentença quanto à parcial nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012, “exclusivamente no que se refere à deliberação do item 5”, que o pedido da Vanguarda do Brasil não foi julgado improcedente.

Embora isso não influencie a natureza regular da cobrança, a conclusão final é de parcial procedência do pedido da Vanguarda do Brasil, tão somente para declarar a parcial nulidade da deliberação do item 5 na AGE do dia 27/04/2012, apenas quanto à forma de rateio e cobrança do débito atribuível aos cooperados em razão de sua participação nas perdas no exercício 2009.

Assim, equivoca-se a Cooperbio ao afirmar que
“nenhum dos pedidos autorais foram julgados procedentes, restando a Vanguarda do Brasil, portanto, sucumbente em todas as decisões judiciais referentes ao caso” (sic – cf. Id. nº 153246673 - Pág. 6).

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e à afirmação e que não deveriam ter sido fixados sobre o valor atualizado da causa, mas sobre o valor da condenação, porque esse “é mensurável”, pois “reconhecido o legítimo direito da Cooperbio em cobrar o valor de R$ 501.556,53, (...) com todos os acréscimos legais” (sic – cf. Id. nº 153246673 - Pág. 7), admito que, para além das mesmas razões já pontuadas acima, sobre a vedação à rediscussão da matéria em sede de Embargos de Declaração, o inconformismo decorre da equivocada concepção de que o valor
da condenação
seria correspondente ao montante cuja cobrança não foi obstada pelo pronunciamento jurisdicional.

Ocorre que, na realidade, não houve condenação; não se trata de sentença de natureza jurídica condenatória.

O art. 85, §2º, do CPC, estabelece três parâmetros para arbitramento de honorários advocatícios, sendo o primeiro o valor da condenação, o segundo o valor do proveito econômico, e o terceiro o valor atualizado da causa.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, ou, se não houve condenação,
como no caso
, sobre o valor do proveito econômico obtido, ou, se não for possível mensurar esse proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa, e de acordo com a jurisprudência cristalizada do eg. STJ, não há margem de discricionariedade nesse ponto, não podendo o julgador – muito menos o jurisdicionado – escolher o parâmetro balizador da verba sucumbencial (REsp nº 1.746.072/PR, REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP).

Fato é que a r. sentença mantida por esta Corte em sua maior extensão julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar
a parcial nulidade da AGE, sem, porém,
condenar
qualquer das partes a qualquer pagamento (
destaquei
e
grifei
os verbos para enfatizar seus significados), e, não havendo condenação e não se podendo falar que a sentença traduz algum proveito econômico à Cooperbio, notadamente por se tratar de pronunciamento jurisdicional negativo nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da causa, que, aliás, é exatamente correspondente àquele equivocadamente apontado pela Cooperbio como valor condenatório, a saber, R$ 501.556,53 (cf. Ids. nº 61939112 - Pág. 5 e 153246673 - Pág. 7).

Não diviso, portanto, os vícios decisórios apontados.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração”.

Agora, nos terceiros declaratórios opostos na sequência, a Cooperbio insiste em que a conclusão colegiada foi de provimento integral do apelo por ela interposto contra a r. sentença de parcial procedência do pedido declaratório e que, portanto, a despeito de o voto condutor do acórdão que julgou o apelo ter feito constar expressamente em sua parte dispositiva a expressão “
dar provimento ao apelo da Cooperativa/ré para reformar a sentença e excluir a condenação indenizatória
”, na realidade, o Tribunal redefiniu o quadro sentencial de modo integral, julgando improcedente a pretensão declaratória de nulidade.

Essa questão já foi tratada no julgamento dos primeiros aclaratórios opostos contra referido acórdão, quando então esclareceu-se que “
o v. acórdão embargado reformou a r. sentença apelada para afastar a condenação à indenização por danos morais
” e que, portanto, a Cooperbio restara “
vencida quanto à forma de rateio e cobrança do ‘débito atribuível à parte autora’ em razão de sua participação nas perdas no exercício 2009, aspecto de somenos importância frente às pretensões de grande impacto na própria administração da Cooperativa
”. Exclusivamente por isso foram acolhidos aqueles declaratórios para “
redistribuir, na proporção de 80% para a autora e 20% para a Cooperativa/ré, os ônus sucumbenciais relativos à ação principal
”.

Irresignada, a Cooperbio opôs novos declaratórios aduzindo que, na realidade, “
a Cooperativa não restou vencida nem quanto à forma do rateio e nem quanto a forma de cobrança dos valores devidos pela empresa embargada
”, porque “
nenhum dos pedidos autorais foram julgados procedentes, restando a Vanguarda do Brasil, portanto, sucumbente em todas as decisões judiciais referentes ao caso
” (sic – cf. Id. nº 153246673 - Pág. 5/6).

Todavia, essa tese recursal fora rechaçada pelo v. acórdão vinculado ao Id. nº 164260684, proferido na Sessão de Julgamento do dia 15/03/2023, que, relembre-se, rejeitou aqueles declaratórios reafirmando que esta eg. Corte “
não reconheceu desacerto técnico da r. sentença no tocante à conclusão de houve violação ao direito da Vanguarda do Brasil a ‘ser comunicada via edital
(da)
ordem do dia’ na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012
”, e que, portanto, o Tribunal manteve a conclusão sentencial de violação ao princípio da publicidade naquele conclave e de consequente “
nulidade da nova deliberação sobre a forma de cobrança de valores
”.

Explicou-se pormenorizadamente que “
esta Corte manteve a sentença quanto à parcial nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012, exclusivamente no que se refere à deliberação do item 5
”, e que justamente por isso é que o pedido declaratório não fora julgado improcedente, esclarecendo-se, mais uma vez, que “
a conclusão final é de parcial procedência do pedido da Vanguarda do Brasil, tão somente para declarar a parcial nulidade da deliberação do item 5 na AGE do dia 27/04/2012, apenas quanto à forma de rateio e cobrança do débito atribuível aos cooperados em razão de sua participação nas perdas no exercício 2009
”, nada mais.

A insistência da Cooperbio nestes terceiros declaratórios se pauta na assertiva de que “
é evidente que o voto condutor da decisão da apelação é no sentido de reputar como válida e regular a cobrança perpetrada pela Cooperbio em face da Vanguarda do Brasil S/A, pois totalmente feita em consonância com as avenças estatutárias
” e no argumento de que “
não há de ser cabível a compreensão de que uma votação por unanimidade, sobre o tema de relevância financeira a todos os cooperados pudesse ter o aval do Poder Judiciário se fosse com eventual desacordo com o princípio da publicidade
”.

Admito, “
data venia
”, que a celeuma decorre da compreensão equivocada ou incompleta do que restou efetivamente decidido por esta eg. Corte, o que pode ser sanado pela seguinte explicação mais minudente, em linguagem mais coloquial e setorizada em três tópicos. Veja-se:

a) o Relator votou pela manutenção da sentença por entender que o item 5 do edital de convocação da AGE de 27/04/2012, denominado “
Outros Assuntos
”, não atendeu o princípio da publicidade.

b) o 1º Vogal divergiu por entender que,
apesar
da violação a tal princípio, não é irregular a cobrança realizada pela Cooperbio porque, independentemente disso, foi feita de acordo com o Estatuto Social validamente alterado naquele conclave e, além disso, de acordo com o que já tinha sido definido na AGO do dia 12/03/2010.

c) como não houve cobrança indevida, não há dano moral indenizável.

Em outras palavras, o 1º Vogal divergiu do Relator única e exclusivamente em relação à consequência da nulidade da AGE de 27/04/2012 no tocante ao item 5 do edital de convocação, ou seja, à regularidade/irregularidade da cobrança, mas não quanto à nulidade em si desse item, pois, nesse ponto, aquiesceu à conclusão sentencial, mantida pelo i. Relator, “
em relação à nulidade do edital por estar em desaviso com o princípio da publicidade de todos os atos que seriam discutidos
” sob a rubrica de “
Assuntos Gerais
” (ou “
Outros Assuntos
”).

Por fim, se, como parece ser, a preocupação se relaciona à exequibilidade da sentença e à possibilidade de cobranças, cabe apenas relembrar que esta eg. Corte já admitiu “
o caráter regular da cobrança feita em estrita consonância com o Estatuto Social
”, que as cobranças feitas à Vanguarda do Brasil de qualquer maneira atenderiam “
o decidido na AGO do dia 12/03/2010
”, que por si só autorizava a “
persecução de valores pela Cooperativa caso não houvesse compensação
”, e que, “
como a Vanguarda do Brasil não produziu excesso de modo a compensar, não se afigura ilegal ou irregular a cobrança
”.

Não diviso, portanto, quaisquer vícios decisórios no v. acórdão embargado, mas mero intuito de rediscussão da matéria, escopo para o qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Pelo exposto, rejeito dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023